Tribunal: TCU
Processo: 015.354/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Pedido de reexame. Planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13445/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, sras. Ilma Erse Campos e Jaciara Isabel Pena de Miranda, e à Fundação Universidade Federal de Rondônia; 9.3. retornar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que monitore o integral cumprimento do Acórdão 13445/2020-TCU-Primeira Câmara , em especial a devolução dos valores indevidamente recebidos pelas interessadas após a ciência da deliberação ora recorrida, haja vista que o efeito suspensivo do recurso não as exime dessa devolução.